Tribunal: TJSP
Processo: 2074823-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Irresignação indevida. As matérias ventiladas na impugnação não são supervenientes à sentença de mérito e, em parte, já apreciadas por esta E. Câmara no julgamento do recurso de apelação. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.